Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708376-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: THIAGO LISBOA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de THIAGO LISBOA MENDONÇA, indeferiu pedido de expedição de ofício a SUSEP visando a localização de eventuais valores depositados pelo executado em previdência e seguros privados. Em suas razões recursais (ID 56462689), o banco credor agravante alega que as buscas realizadas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD não lograram êxito em localizar bens e ativos para garantir a execução promovida, sendo cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para verificar a existência de aplicações em previdência privada em nome da parte executada, porquanto o sistema de penhora online não abrange os referidos valores. Colaciona jurisprudência a fim de ancorar sua tese. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, visando a localização de ativos em nome da parte executada. Preparo regular (IDs 56462692 e 56462690). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, conforme relatado, o credor agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP visando a penhora de eventuais valores depositados pelo executado em previdência e seguros privados. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “A exequente requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a fim de localizar de aplicações em nome do executado. Além de este Juízo não possuir convênio com o referido órgão, depreende-se dos autos que todos os sistemas à nossa disposição foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem sucesso, não podendo o credor esperar que seja deferida a diligência para obtenção das informações requeridas mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, justifique. Pelo exposto, tendo em vista resultado prático inócuo da diligência, indefiro o pedido de ID. 182811747. Promova a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil.” Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça no sentido de que: “Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL)” (Acórdão 1716336, 07304634320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, contudo, verifico que o credor ainda não esgotou os meios ordinários para a localização de bens do devedor, a exemplo do E-RIDFT e do INFOJUD. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, na espécie, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SUSEP. Por oportuno, cito jurisprudência para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. 2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos. 3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1771767, 07192319720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator